Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600483-98.2020.6.16.0042
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
05/07/2023
Número: 0600483-98.2020.6.16.0042
Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 04/05/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Inscrição Fraudulenta, Falsificação ou Alteração de Documento Público para Fins
Eleitorais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600483-
98.2020.6.16.0042, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado para o fim
de absolver o réu Renei Marcos Gomes das sanções previstas no artigo 350 do Código Eleitoral,
com fulcro no princípio da consunção, e, por outro lado, condenar o réu Renei Marcos Gomes
como incurso nas sanções do artigo 289 do Código Eleitoral. (Ação Penal Eleitoral proposta pelo
Ministério Público Eleitoral em face de Renei Marcos Gomes pelos seguintes fatos: Fato 1 -
Inscrição Fraudulenta - No dia 04 de fevereiro de 2019, no Cartório da 41ª Zona Eleitoral de
Londrina/PR, localizado na Rua Governador Parigot de Souza, nº 231, Centro, neste Município de
Londrina/PR, em horário não especificado nos autos, Renei Marcos Gomes, ciente da ilicitude e
reprovabilidade de sua conduta, inscreveu-se fraudulentamente eleitor, ao cadastrar novo número
de inscrição eleitoral junto à referida Zona Eleitoral, uma vez que já possuía a inscrição eleitoral
junto à 70ª Zona Eleitoral de Marília/SP, a qual encontrava-se cancelada desde 02/05/2011, por
ausência às urnas nos três últimos pleitos. Fato 2 - Declaração Falsa em Documento Público - Nas
mesmas circunstâncias de data, local e horário, Renei Marcos Gomes, ciente da ilicitude e
reprovabilidade de sua conduta, fez inserir em documento público declaração falsa, para fins
eleitorais, na medida em que identificou-se como Adriano de Oliveira, com informações
divergentes de seus dados verdadeiros de identificação, apurados nos autos de Cancelamento de
Inscrição Eleitoral nº 0600016-59.2019.6.16.0041 do Juízo da 041ª ZE de Londrina/PR e Inquérito
Policial nº 2020.0104010 - DPF/LDA/PR e autuado no PJE sob nº 0600483-98.2020.6.16.0042).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RENEI MARCOS GOMES (RECORRENTE)
GILVAN DE SOUZA LEITE (ADVOGADO)
RAQUEL PARREIRA MUSSI (ADVOGADO)
JULIANA LEIKO TANAKA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43639749
04/07/2023
21:37
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.104

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600483-98.2020.6.16.0042 – Londrina – PARANÁ
Relatora: FLAVIA DA COSTA VIANA
RECORRENTE: RENEI MARCOS GOMES
ADVOGADO: GILVAN DE SOUZA LEITE - OAB/PR68430
ADVOGADO: RAQUEL PARREIRA MUSSI - OAB/PR41564
ADVOGADO: JULIANA LEIKO TANAKA - OAB/PR94674
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO CRIMINAL. AÇÃO PENAL. INSCRIÇÃO FRAUDULENTA. ART.
289 DO CÓDIGO ELEITORAL. DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.

1. A leitura do artigo 289 do Código Eleitoral evidencia que o crime de
inscrição fraudulenta de eleitor não demanda nenhuma finalidade eleitoral
específica para a sua configuração, de modo que, para a subsunção da
conduta ao tipo penal, basta a vontade consciente do agente para realizar,
mediante expediente ardil, transferência ou inscrição eleitoral (dolo genérico).
(Precedente do TSE Agravo de Instrumento nº 3158, Relator Min. Tarcísio
Vieira de Carvalho Neto, Data 03/10/2019).

2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 289
do Código Eleitoral, caracterizadas pelo uso de documento de terceiro para a
realização de novo título eleitoral.

3. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a condenação às penas
impostas na sentença.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
Num. 43639749 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 04/07/2023 21:37:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070421371728400000042601264
Número do documento: 23070421371728400000042601264
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2023 11:03:51

termos do voto da Relatora.

Curitiba, 03/07/2023

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Ação Penal movida pelo Ministério Público Eleitoral
em face de Renei Marcos Gomes, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos
350 do Código Penal e 289 do Código Eleitoral (ID 43581383).

O Ministério Público Eleitoral ofereceu denúncia no dia 24/02/2022 (ID
43581383), a qual foi recebida no dia 14/03/2022 (ID 43581385).

Renei Marcos Gomes apresentou defesa e juntou documentos (ID
43581388).

Em 06/07/2022, o Cartório da 42ª Zona Eleitoral de Londrina-PR juntou
informação dando conta de que a testemunha indicada pelo Ministério Público, Adriano de
Oliveira, faleceu em janeiro de 2021 (ID 43581406).

O réu Renei Marcos Gomes foi interrogado em audiência de instrução e
julgamento (ID 43581450).

O Ministério Público Eleitoral ofereceu alegações finais, requerendo a
condenação do recorrente (ID 43581461).

Renei Marcos Gomes apresentou alegações finais, pugnando pela
improcedência do pedido, para o fim de absolvê-lo das disposições contidas nos artigos
289 Código Eleitoral e 350 do Código Penal (ID 43581464).

Na sentença (ID 43581468), o Juízo da 42ª Zona Eleitoral de Londrina-PR
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva veiculada na denúncia, para o fim de
condenar o denunciado pela prática do crime previsto no artigo 289 do Código Eleitoral
(inscrição fraudulenta) e absolvê-lo, com base no princípio da consunção, da imputação
do crime previsto no artigo 350 do Código Penal (falsidade ideológica eleitoral), tendo
fixado a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa,
substituída, nos termos dos artigos 44, § 2º, 48 e 55 do Código Penal, por 02 (duas)
penas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais (ID 43581470), Renei Marcos Gomes assevera
que: a) compareceu ao Cartório Eleitoral de Londrina para regularizar a sua situação
eleitoral em duas ocasiões; b) na primeira delas, em 16/01/2019, foi emitida uma GRU
para pagamento de multa no valor de R$ 24,57, a qual não conseguiu saldar antes do
prazo de vencimento (15/02/2019); c) na segunda vez, em 04/02/2019, solicitou nova guia
para pagamento, sem conferir os dados ali inseridos; d) realizou o pagamento, entregou a
Num. 43639749 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 04/07/2023 21:37:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070421371728400000042601264
Número do documento: 23070421371728400000042601264
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2023 11:03:51

GRU, o respectivo comprovante e seu documento de identidade à servidora, para que
regularizasse a sua regularização eleitoral; e) finalizado o atendimento, assinou e recebeu
a segunda via do título de eleitor; f) após algum tempo, recebeu uma ligação do cartório
eleitoral informando que o título de eleitor entregue estava errado e que deveria retornar
ao Cartório para retificação do documento; g) não retornou ao cartório eleitoral, porque
não localizou em casa o referido documento; h) não existem provas de que tenha usado
documento público falso, em nome de terceiro, bem como da existência de dolo na
solicitação de uma nova inscrição eleitoral, uma vez que já possuía título de eleitor; i) o
Ministério Público requereu a sua condenação com base em informações fornecidas pelo
Sr. Adriano, produzidas anteriormente à instrução, sem que tenha sido oportunizado o
contraditório e a ampla defesa; e j) existindo dúvidas quanto a autoria, a sua absolvição é
medida que se impõe. Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso criminal,
para o fim de absolvê-lo da imputação de inscrição eleitoral fraudulenta.

Intimado para apresentar contrarrazões (ID 43581476), o Ministério Público
Eleitoral não se manifestou (ID 43581477).

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer (ID 43596756), opinando
pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que: a) a inscrição
fraudulenta foi comprovada; b) a alegação de erro na emissão da segunda GRU e do
documento eleitoral não merece acolhida, pois foi comprovado nos autos que o recorrente
se dirigiu ao cartório eleitoral se identificando como terceira pessoa – Adriano de Oliveira;
c) a alegação de ausência de prova de utilização de documento público falso não
prospera, pois foi reconhecida como crime-meio, conquanto tenha deixado de ser
apenada por força do princípio da consunção; e d) restaram comprovadas a autoria e a
materialidade do delito previsto no artigo 289 do Código Eleitoral, que não exige dolo
específico para sua tipificação.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o recurso
deve ser conhecido.

Por meio da sentença proferida pelo Juízo da 042ª Zona Eleitoral de
Londrina, o réu e ora recorrente, Renei Marcos Gomes, foi condenado pela prática do
crime de inscrição fraudulenta, previsto no artigo 289 do Código Eleitoral, tendo sido
absolvido da prática do delito previsto no artigo 350 do Código Penal (falsidade ideológica
eleitoral), com base no princípio da consunção.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que não existem provas acerca
da prática do crime previsto no artigo 289 do Código Eleitoral para fundamentar a
condenação. Sustenta que procurou o Cartório Eleitoral de Londrina apenas para realizar
a regularização de sua situação eleitoral, diante da ausência às urnas a três eleições
consecutivas, devendo o erro na emissão do título eleitoral em nome de terceiro ser
atribuído ao servidor que realizou o seu atendimento. Assevera que teria apresentado ao
atendente o seu próprio documento de identificação e que apôs a sua própria assinatura
Num. 43639749 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 04/07/2023 21:37:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070421371728400000042601264
Número do documento: 23070421371728400000042601264
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2023 11:03:51

no título eleitoral em questão. Argui que não existem provas no sentido de que tenha
usado documento público falso em nome de terceiro e, tampouco, acerca da existência de
dolo, consistente na solicitação de uma nova inscrição eleitoral, uma vez que já possuía
título de eleitor. Por fim, alega que o Ministério Público requereu a sua condenação com
base em informações fornecidas pelo Sr. Adriano, produzidas anteriormente à instrução,
não tendo sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa.

O recurso não merece provimento. Vejamos.

Os fatos 1 e 2 foram assim narrados na denúncia (ID 43581383):

FATO 01 – INSCRIÇÃO FRAUDULENTA

No dia 04 de fevereiro de 2019, no Cartório da 41ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, localizado
na Rua Governador Parigot de Souza, nº 231, Centro, neste Município de Londrina/PR, em
horário não especificado nos autos, RENEI MARCOS GOMES, ciente da ilicitude e
reprovabilidade de sua conduta, inscreveu-se fraudulentamente eleitor, ao cadastrar novo
número de inscrição eleitoral (117193940612) junto à referida Zona Eleitoral, uma vez que já
possuía a inscrição eleitoral 074801020639, junto à 70ª Zona Eleitoral de Marília/SP, a qual
encontrava-se cancelada desde 02/05/2011, por ausência às urnas nos três últimos pleitos.

FATO 02 – DECLARAÇÃO FALSA EM DOCUMENTO PÚBLICO

Nas mesmas circunstâncias de data, local e horário, RENEI MARCOSGOMES, ciente da
ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, fez inserir em documento público declaração
falsa, para fins eleitorais, na medida em que identificou-se como ADRIANO DE OLIVEIRA,
nascido em 13/01/1977, filho de João Marcondes de Oliveira e Lairza de Cardoso de
Oliveira, inscrito no CPF nº017.724.919-69, informações essas divergentes de seus dados
verdadeiros de identificação.

Tendo em vista que o réu foi absolvido da prática do delito previsto no artigo
350, do Código Eleitoral (fato 2), e que Ministério Público Eleitoral não recorreu da
sentença nesse ponto, a análise do recurso versará tão somente sobre a condenação
pela suposta prática do delito previsto no artigo 289 do Código Eleitoral.

Com efeito, a conduta ilícita atribuída ao réu foi enquadrada no artigo 289 do
Código Eleitoral, que dispõe o seguinte:

Art. 289. Inscrever-se fraudulentamente eleitor:

Pena - Reclusão até cinco anos e pagamento de cinco a 15 dias-multa.

Conforme ensinam Carlos Mario da Silva Velloso e Walber de Moura Agra “
trata-se de realizar a inscrição sem possuir os requisitos necessários para tanto, emitindo
informações que não condizem com a realidade. O bem jurídico protegido é a higidez e
veracidade dos dados relativos ao alistamento eleitoral”.

Asseveram os juristas que:

Num. 43639749 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 04/07/2023 21:37:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070421371728400000042601264
Número do documento: 23070421371728400000042601264
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2023 11:03:51

“Seu sujeito ativo é o eleitor que pratica tal conduta, tendo como sujeito passivo a
sociedade. Exige-se, para a configuração do tipo penal, a comprovação do dolo, de que o
cidadão realizou sua inscrição sabendo que não dispunha dos requisitos exigidos e
forneceu elementos para induzir em erro o funcionário da Justiça Eleitoral. Esse crime pode
ocorrer no momento do alistamento ou quando há o requerimento de transferência. Assim, o
momento de sua consumação ocorre quando se solicita o alistamento ou a transferência,
utilizando dados falsos, já que se trata de crime formal.” (Direito Eleitoral. Crimes Eleitorais.
Saraiva. 1ª ed. 2021)

Acerca do tema, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido
de que “a leitura do art. 289 do Código Eleitoral evidencia que o crime de inscrição
fraudulenta de eleitor não demanda nenhuma finalidade eleitoral específica para sua
configuração, de modo que, para subsunção da conduta ao tipo penal, basta a vontade
consciente do agente para realizar, mediante expediente ardil, transferência ou inscrição
eleitoral (dolo genérico)” (Agravo de Instrumento nº 3158, Acórdão, Relator(a) Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo
192, Data 03/10/2019, Página 32/33).

No tocante ao conceito de alistamento eleitoral, José Jairo Gomes leciona
que “por alistamento compreende-se o procedimento administrativo-eleitoral pelo qual se
qualificam e se inscrevem os eleitores. Nele se verifica o preenchimento dos requisitos
constitucionais e legais indispensáveis à inscrição do eleitor e, portanto, à formalização de
seu status de cidadão” (Crimes Eleitorais e Processo Penal Eleitoral.6 ª ed., 2022, Atlas,
p. 44)

Por sua vez, o artigo 29, da Resolução TSE nº 23.659/2021, dispõe sobre a
operação de alistamento no Cadastro Eleitoral, nos seguintes termos:

Art. 29. O alistamento será realizado quando a pessoa requerer inscrição e:

I - em seu nome não for identificada inscrição em nenhuma zona eleitoral do país ou
no exterior; ou

II - a única inscrição localizada em seu nome estiver cancelada por determinação de
autoridade judiciária.

Em relação aos documentos necessários ao alistamento, os artigos 34 e 35
da mesma Resolução assim estabelecem:

Art. 34. Para o alistamento, a pessoa requerente apresentará um ou mais dos
seguintes documentos de identificação:

I - carteira de identidade ou carteira emitida pelos órgãos criados por lei federal,
controladores do exercício profissional;

II - certidão de nascimento ou de casamento expedida no Brasil ou registrada em repartição
diplomática brasileira e transladada para o registro civil, conforme a legislação própria.

III - documento público do qual se infira ter a pessoa requerente a idade mínima de 15 anos,
Num. 43639749 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 04/07/2023 21:37:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070421371728400000042601264
Número do documento: 23070421371728400000042601264
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2023 11:03:51

e do qual constem os demais elementos necessários à sua qualificação;

IV - documento congênere ao registro civil, expedido pela Fundação Nacional do Índio
(FUNAI);

V - documento do qual se infira a nacionalidade brasileira, originária ou adquirida, da pessoa
requerente; VI - publicação oficial da Portaria do Ministro da Justiça e o documento de
identidade de que tratam os arts. 22 do Decreto nº 3.927 , de 2001, e 5º da Lei nº 7.116 , de
1983, para as pessoas portuguesas que tenham obtido o gozo dos direitos políticos no
Brasil.

Parágrafo único. A apresentação de mais de um documento somente será exigível nas
situações em que o primeiro documento apresentado não contenha, por si só, todos os
dados para os quais se exige comprovação.

Art. 35. A apresentação de certificado de quitação militar somente é obrigatória para
alistandos do gênero masculino que pertençam à classe dos conscritos.

§ 1º Para os fins do caput, apenas se consideram conscritos, nos termos da legislação
militar, os brasileiros nascidos entre 1º de janeiro e 31 de dezembro do ano em que
completarem 19 anos de idade, os quais compõem a classe chamada para a seleção, tendo
em vista a prestação do Serviço Militar inicial ( Lei nº 4.375/1964, art. 3º ; e Decreto nº
57.654/1966, art. 3º, 5 ).

§ 2º Pode se alistar eleitor, independentemente da apresentação do certificado de quitação
correspondente, o brasileiro para o qual:

a) ainda não tenha se iniciado o período de conscrição, ainda que, completados 18 anos,
esteja em curso o prazo de apresentação ao órgão de alistamento militar; e

b) após 31 de dezembro do ano que completar 45 anos, tenha findado o período de
conscrição, mesmo que permaneça sujeito ao serviço militar obrigatório, nos termos da
legislação militar.

§ 3º Em caso de eleitor alistado antes do início do período de conscrição, a inscrição
eleitoral terá seus efeitos suspensos uma vez comunicado pela autoridade competente o
início da prestação do serviço militar inicial obrigatório.

§ 4º Se tiverem cumprido suas obrigações militares no país de sua nacionalidade anterior, o
brasileiro nato que tenha optado pela nacionalidade brasileira e o brasileiro naturalizado são
obrigados, enquanto pertencerem às classes conscritas, a apresentar no alistamento o
Certificado de Dispensa de Incorporação previsto na legislação militar (Decreto nº
9.199/2017, art. 229 ).

§ 5º O certificado de quitação militar poderá ser exigido para fins de inativação do ASE
correspondente à suspensão dos direitos políticos, quando a comunicação não houver
ocorrido por meio próprio.

§ 6º Não se exigirá certificado de quitação militar da mulher transgênera ainda que, até 31
de dezembro do ano que completou 19 anos, seu registro civil indique o gênero masculino.

§ 7º Será exigido o certificado de quitação militar do homem transgênero que tenha
retificado o gênero em seu registro civil até 31 de dezembro do ano que completou 19 anos.

§ 8º O documento de que trata o caput deste artigo poderá ser utilizado para fins de
complementação dos documentos de identificação previstos no art. 34 desta Resolução.

Num. 43639749 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 04/07/2023 21:37:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070421371728400000042601264
Número do documento: 23070421371728400000042601264
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2023 11:03:51

No caso concreto, a presente ação penal se originou do Procedimento de
Cancelamento de Inscrição Eleitoral nº 0600016-59.2019.6.16.0041, instaurado pela 41ª
Zona Eleitoral de Londrina-PR, em razão da identificação de duplicidade de inscrição
eleitoral, em nome de Adriano de Oliveira (ID 43581291 - p. 6).

Consta nos autos que o eleitor Adriano de Oliveira procurou o Cartório da
59ª Zona Eleitoral de Rolândia-PR em 29/10/2019, a fim de regularizar a sua situação
eleitoral, oportunidade em que foi constatado já existir uma inscrição em seu nome, a de
nº 11719394 0612, realizada em 04/02/2019 e pertencente à 41ª Zona Eleitoral de
Londrina-PR.

O eleitor Adriano prestou declaração, na qual informou que não realizou o
alistamento eleitoral em Londrina, bem como que a fotografia e a assinatura constantes
do cadastro eleitoral não eram suas. No procedimento foi juntado boletim de ocorrência
datado de 17/10/2019 (ID 43581291 - p. 20), relatando o extravio dos seguintes
documentos de Adriano de Oliveira: carteira de identidade, CPF e título de eleitor.

Para não prejudicar o eleitor, que apresentou documentos comprobatórios de
sua identidade, o Cartório da 59ª Zona Eleitoral de Rolândia emitiu um novo título de
eleitor a Adriano, sob o nº 116505530620, deixando essa nova inscrição eleitoral “em
situação de diligência até a resolução da inscrição 117193940612 que foi feita em
Londrina-PR”.

Apesar de ter sido arrolado como testemunha pelo Ministério Público, Adriano
de Oliveira não foi ouvido em juízo, em virtude do seu falecimento em janeiro de 2021 (ID
43581406).

Na sequência, os dados biométricos (assinatura, fotografias e impressões
digitais) constantes das duas inscrições eleitorais (nº 11719394 0612 e nº
116505530620), ambas em nome de Adriano de Oliveira, foram encaminhadas ao
Instituto de Identificação para verificação dos dados pessoais do cidadão que realizou a
primeira inscrição eleitoral perante à 41ª Zona Eleitoral de Londrina-PR.

Em resposta, o Instituto de identificação (ID 43581291 - p. 66) informou que o
eleitor que realizou a inscrição eleitoral perante a 41ª Zona Eleitoral foi identificado como
Renei Marcos Gomes, nascido em 01/01/1982, na cidade de Pinhão-PR.

No Procedimento de Cancelamento de Inscrição Eleitoral nº 0600016-
59.2019.6.16.0041, que tratou da duplicidade de inscrições eleitorais em nome de Adriano
de Oliveira, foi proferida sentença (ID 43581291 - p. 101) considerando que:

“Consoante o relatado, segundo documentos expedidos pelo Instituto de Identificação do
Paraná – IIPR, a inscrição eleitoral de nº 1171 9394 0612, vinculada à 41ª Zona Eleitoral de
Londrina e atribuída a Adriano De Oliveira, não lhe pertence, pois contém dados biométricos
de terceiro, indicado como sendo a pessoa de Renei Marcos Gomes, RG 9.452.071-1/PR”.

Num. 43639749 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 04/07/2023 21:37:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070421371728400000042601264
Número do documento: 23070421371728400000042601264
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2023 11:03:51

No interrogatório, o recorrente foi questionado se teria se apresentado como
Adriano junto à 41ª Zona Eleitoral de Londrina, ao que respondeu o seguinte:

“(...) O senhor se apresentou como Adriano junto à 41ª Zona Eleitoral de Londrina? E
o senhor efetuou essa inscrição como eleitor?

Não Doutora. Não. Eu fui como Renei, eu fui como Renei.

O senhor não apresentou nenhum documento em nome de Adriano?

Não, eu fui para regularizar a minha situação.

O Senhor já tinha uma inscrição junto à Marilia é isso? Confere?

Sim Doutora. Era uma transferência e regularização porque estava cancelada.

O senhor veio para fazer uma transferência e não uma nova inscrição?

Isso, para regularizar o meu título.

E o senhor tinha ciência que essa inscrição estava cancelada, essa de Marília?

Que estava cancelada não, eu não tinha votado né.

E o senhor conhece essa pessoa, esse Adriano de Oliveira?

Não faço nem ideia de quem seja. (...)”

Embora tenha negado que se apresentara como Adriano junto ao Cartório
Eleitoral de Londrina, cumpre observar que, de acordo com o conjunto probatório
constante nos autos, nas duas ocasiões em que o recorrente compareceu ao Cartório
Eleitoral fez pedidos distintos.

No primeiro comparecimento, em 16/01/2019, tem-se que, de fato, o
recorrente apresentou o seu verdadeiro documento de identidade e solicitou o pagamento
da multa eleitoral existente em seu cadastro eleitoral (nº 074801020639), conforme se
verifica na guia de multa que juntou na resposta à acusação (ID 43581392).

Na mencionada guia, emitida para pagamento de multa referente ao título de
eleitor em nome de Renei, nº 074801020639, no campo instruções, consta o motivo do
pagamento como sendo ausência às urnas, artigo 7º, do Código Eleitoral, que assim
prevê:

Art. 7º O eleitor que deixar de votar e não se justificar perante o juiz eleitoral até trinta dias
após a realização da eleição incorrerá na multa de três a dez por cento sobre o salário
mínimo da região, imposta pelo juiz eleitoral e cobrada na forma prevista no art. 367.

Conforme consta da informação fornecida pelo juízo da 70ª Zona Eleitoral de
Marilia-SP, o título eleitoral do recorrente (nº 074801020639) foi cancelado em 02/05/2011
Num. 43639749 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 04/07/2023 21:37:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070421371728400000042601264
Número do documento: 23070421371728400000042601264
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2023 11:03:51

por ausência às urnas nos três últimos pleitos e possui registro de suspensão por
condenação criminal (anotação de ASE 337- motivo/forma 7 - PROC0001135-
33.2018.8.16.0119 V. Criminal Nova Esperança-PR - Ocorrência: 04/08/2020 /
Processamento: 23/03/2021) (ID 43581329).

Na prática, o que ocorreu é que, tendo verificado que tão somente o
pagamento da multa não seria suficiente à regularização da sua situação eleitoral, uma
vez que há registro de suspensão de direitos políticos em virtude de condenação criminal
transitada em julgado no seu cadastro eleitoral, o recorrente retornou ao Cartório Eleitoral
na data de 04/02/2019 e, portando documento em nome do terceiro Adriano de Oliveira,
solicitou perante o cartório de Londrina a expedição de novo título eleitoral.

Durante o atendimento de Renei, foi verificado que o suposto eleitor Adriano
era maior de 19 anos e não possuía registro no cadastro da Justiça Eleitoral e, para a
expedição do documento, foi emitida guia de multa referente ao alistamento eleitoral
tardio, prevista no artigo 8º, do Código Eleitoral c/c o artigo 33, da Resolução TSE nº
23.659/2021:

Código Eleitoral

Art. 8º O brasileiro nato que não se alistar até os dezenove anos ou o naturalizado que
não se alistar até um ano depois de adquirida a nacionalidade brasileira incorrerá na
multa de três a dez por cento sobre o valor do salário mínimo da região, imposta pelo
juiz e cobrada no ato da inscrição eleitoral através de selo federal inutilizado no próprio
requerimento.

Resolução TSE nº 23.659/2021

Art. 33. Incorrerá em multa a ser imposta pelo juízo eleitoral e cobrada no ato do alistamento
a pessoa brasileira:

I - nata, nascida em território nacional, que não se alistar até os 19 anos;

II - nata, nascida em território nacional ou nascida no exterior, filha de brasileiro ou brasileira
registrada em repartição diplomática brasileira, que não se alistar até os 19 anos; e

III - naturalizada, maior de 18 anos, que não se alistar até um ano depois de adquirida a
nacionalidade brasileira.

Esse fato está comprovado na guia de multa juntada no documento de ID
43581439, emitida em nome de Adriano de Oliveira, na qual consta, no campo instruções,
o motivo do pagamento da multa como alistamento eleitoral tardio (artigo 8º do Código
Eleitoral).

Dessa forma, vê-se que, diferentemente do afirmado pelo recorrente, no
sentido de que na data de 04/02/2019 teria solicitado a regularização da sua inscrição
eleitoral, da análise dos documentos juntados no ID 43581439 depreende-se que a
operação requerida foi de alistamento eleitoral em nome do terceiro Adriano de Oliveira.

Em que pese não possa ser descartado que a assinatura do protocolo de
Num. 43639749 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 04/07/2023 21:37:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070421371728400000042601264
Número do documento: 23070421371728400000042601264
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2023 11:03:51

entrega do título eleitoral (ID 43581439) seja do recorrente, o que se verifica é que não
coincide com a constante na sua Carteira Nacional de Habilitação (ID 43581320) e na
procuração que juntou aos autos (ID 43581319).

A ciência do recorrente, de que o título eleitoral em comento foi emitido em
nome de Adriano, é comprovada pela certidão emitida pelo técnico judiciário, constante
da relação dos Requerimentos de Alistamento Eleitorais - RAES de 04/02/2019 (ID
43581439), na qual está indicado que o servidor, na data 05/02/2019, entrou em contato
telefônico com o suposto Adriano de Oliveira para confirmar a grafia do nome que constou
no título eleitoral como “Olvieira” ao invés de “Oliveira”. Nos termos da certidão, Renei,
passando-se por Adriano, afirmou ao atendente que compareceria ao Cartório, porém não
compareceu.

Assim, afasta-se a hipótese de erro por parte do servidor do Cartório Eleitoral,
levantada pelo recorrente, uma vez que para a realização de alistamento eleitoral,
diferentemente das operações de revisão ou transferência, há necessidade de inserção
no Cadastro Eleitoral de todos os dados do requerente, de acordo com os documentos
apresentados no momento do atendimento.

Além disso, há que se considerar as impressões digitais colhidas no momento
do atendimento, as quais foram submetidas a exame de confronto papiloscópico, tendo
restado comprovado que os dados biométricos cadastrados na inscrição de nº
1171933940612 pertencem a Renei Marcos Gomes e não a Adriano de Oliveira,
conforme bem destacado pelo juízo de origem na sentença:

“A especial tese defensiva, contrária aos autos, afirma que teria havido equívoco quando da
qualificação e confecção do título pelo funcionário que atendeu Renei Marcos Gomes que,
ao final, apenas teria pego o documento e guardado, sem qualquer conferência. Todavia,
dos autos depreende-se que o réu forneceu não só o nome, como os documentos
pessoais de Adriano da Silva, como número de CPF, e, ainda, quando do término do
atendimento, sendo tratado como se Adriano fosse, datou e assinou o documento.

Nessa perspectiva, tal tese não encontra sustento ou qualquer respaldo, haja vista não
constar dos autos qualquer indício que corrobore as declarações do réu ou suscite dúvida
quanto aos fatos a ele imputados.

Para mais, vislumbra-se que as impressões digitais foram submetidas à exame de
confronto papiloscópico (ID. 38902712, fls. 64/67 e 92/93), restando comprovado que
os dados biométricos cadastrados na inscrição de nº 1171933940612 pertencem a
Renei Marcos Gomes e não a Adriano de Oliveira.

Como se não bastasse, ressaltou o douto Promotor de Justiça que o réu detinha
conhecimento de que a inscrição eleitoral estava em nome de terceiro, vez que, inclusive,
no dia posterior aos fatos, 05 de fevereiro de 2019, o Técnico Judiciário Antônio Shizuo
Tsuchiya, ligou para o telefone 99917-4463, para confirmar se a grafia do nome expedido no
título estava correta, tendo Renei, passando-se por Adriano de Oliveira, afirmado que não,
vez que o sobrenome ali constante estava “Olvieira”, ao invés de “Oliveira”. Na
oportunidade, fora orientado a retornar ao Cartório para regularizar a impropriedade no
sobrenome “Oliveira”, porém não compareceu.

Nessa perspectiva, tem-se que o réu, diferentemente do alegado, tinha plena ciência de que
o documento estava em nome de terceiro.

Num. 43639749 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 04/07/2023 21:37:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070421371728400000042601264
Número do documento: 23070421371728400000042601264
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2023 11:03:51

Ainda, o réu, na data dos fatos, detinha uma inscrição eleitoral junto à 70ª Zona Eleitoral de
Marília-SP (nº 074801020639), a qual se encontrava cancelada, haja vista sua ausência nos
últimos três pleitos.

Logo, o conjunto probatório demonstrou que o réu, ciente da ilicitude e reprovabilidade de
sua conduta, inscreveu-se fraudulentamente junto à Justiça Eleitoral, amoldando-se ao
disposto no artigo 289 do Código Eleitoral.”

No que tange à alegação de inobservância do contraditório e da ampla
defesa, tem-se que não merece acolhimento, na medida em que o réu foi devidamente
citado, apresentou defesa, foi interrogado em juízo e apresentou alegações finais,
inexistindo qualquer ilegalidade neste ponto.

A alegação do recorrente de ausência de provas acerca da utilização de
documento público falso também não merece prosperar, tendo em vista que foi
comprovado nos autos que ele se valeu de documento em nome do terceiro Adriano para
obter a inscrição eleitoral fraudulenta. Na sentença, o juízo a quo considerou que a
infração de declaração falsa foi meio necessário para a consumação do delito de
inscrição fraudulenta, nos seguintes termos:

“Preliminarmente, em atenção aos crimes em tela, insta consignar que, em que pese o
agente ministerial tenha denunciado o acusado pelo cometimento dos delitos de
inscrição fraudulenta e declaração falsa em documento público, aplica-se, no
presente caso, o princípio da consunção. Insta salientar que, consoante elucida Cleber
Masson (2016, p. 153), pelo princípio da consunção, ou da absorção “o fato mais amplo e
grave, consome, absorve os demais fatos menos amplos e graves, os quais atuam como
meio normal de preparação ou execução daquele, ou ainda, como seu mero exaurimento”.
Ora, da análise dos fatos descritos na exordial acusatória e demais documentos
amealhados aos autos, constata-se que o acusado, na data descrita, 04 de fevereiro de
2019, inscreveu-se fraudulentamente junto ao órgão eleitoral, para tanto, fez inserir
declaração falsa em instrumento público. Desta forma, vislumbra-se que a infração de
declaração falsa foi meio necessário para a consumação do delito de inscrição fraudulenta,
devendo, diante disso, ser absorvida por este.”

Há de se registrar, ainda, que a alegação de ausência de dolo específico
também não se sustenta, porquanto nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral “o delito de inscrição fraudulenta não exige nenhuma finalidade específica”.
(Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060003918, Acórdão, Relator Min. Raul Araújo
Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 11, Data 07/02/2023).

Nesse contexto, conclui-se que o recorrente Renei Marcos Gomes inscreveu-
se fraudulentamente como eleitor na 41ª Zona eleitoral de Londrina-PR (inscrição eleitoral
nº 117193940612) quando já possuía outra inscrição eleitoral (nº 074801020639) junto à
70ª Zona Eleitoral de Marília-SP, que se encontrava cancelada desde 02/05/2011.

Pelo exposto, tem-se que a materialidade e autoria do crime estão
comprovadas, nos exatos termos descritos na sentença:

“Pois bem, a materialidade e autoria delitivas são incontroversas e recaem sobre Renei
Num. 43639749 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 04/07/2023 21:37:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070421371728400000042601264
Número do documento: 23070421371728400000042601264
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2023 11:03:51

Marcos Gomes, conforme devidamente demonstradas por meio dos documentos
amealhados no ID 38902712, principalmente: (a) Cancelamento de inscrição eleitoral (pag.
9); (b) Informação de comparecimento do Sr. Adriano de Oliveira no Juízo da 59ª Zona
Eleitoral de Rolândia/PR (pag. 11); (c) Declaração do Sr. Adriano de Oliveira (pag. 12); (d)
Boletim de ocorrência nº 2019/1212596 (pag. 20); (e) Título de eleitor (pag. 22); (f) Guia de
Recolhimento (pag. 25); (g) Protocolo de entrega de título eleitoral (pag. 26); (h) Perícia
Papiloscópica (pags. 64/67 e 92/93).”

Em relação à dosimetria da pena, o juízo de origem, entendendo provado que
o réu Renei Marcos Gomes praticara o crime descrito no artigo 289 do Código Eleitoral,
condenou-o a pena de em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-
multa, equivalentes a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato. A pena privativa de
liberdade foi substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, quais sejam: a)
limitação de fim de semana, consistente na obrigação de permanecer, aos sábados e
domingos, por 05 (cinco) horas diárias, em casa de albergado ou outro estabelecimento
adequado; b) prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por
dia de condenação, fixada de modo a não prejudicar eventual jornada normal de trabalho,
facultando o cumprimento na forma do artigo 46, § 4º, do Código Penal, em entidade
assistencial do município de residência, observando-se as aptidões do condenado.

A jurisprudência do STJ admite a utilização de condenações anteriores e
transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo
legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, bem como para configurar a
agravante da reincidência, na segunda fase, ficando apenas vedado o bis in idem. Já a
respeito do cálculo da pena base em si, reconhece como critério ideal para a
individualização da reprimenda base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância
judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo da pena abstratamente
estabelecida no preceito secundário do tipo penal incriminador (AgRg no HC n.
799.521/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de
25/5/2023).

Na hipótese, o juízo de origem, considerando que o réu possui maus
antecedentes a serem considerados, vez que fora condenado, com trânsito em julgado
em 04/08/2020, nos autos nº 4000780-76.2020.8.16.0056, pela prática dos crimes de
estelionato, uso de documento falso e falsidade ideológica, aumentou a pena base em 06
(seis) meses, observando a fração de 1/8 admitida pela jurisprudência. Nesse sentido, a
fixação da pena não se revelou desproporcional a reclamar a intervenção desta Corte.

Em conclusão, restando demonstrado que Renei Marcos Gomes praticou o
crime de inscrição fraudulenta, previsto no artigo 289 do Código Eleitoral, o
desprovimento do recurso é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço do Recurso Criminal interposto por Renei
Marcos Gomes e, no mérito, NEGO-LHE provimento, mantendo-se incólume a sentença
de primeiro grau que o condenou pela prática da conduta prevista no artigo 289 do
Num. 43639749 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 04/07/2023 21:37:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070421371728400000042601264
Número do documento: 23070421371728400000042601264
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2023 11:03:51

Código Eleitoral.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600483-98.2020.6.16.0042 - Londrina - PARANÁ
- RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - REVISOR: THIAGO PAIVA DOS SANTOS -
RECORRENTE: RENEI MARCOS GOMES - Advogados do RECORRENTE: GILVAN DE SOUZA
LEITE - PR68430, RAQUEL PARREIRA MUSSI - PR41564, JULIANA LEIKO TANAKA -
PR94674 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 03.07.2023

Num. 43639749 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 04/07/2023 21:37:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070421371728400000042601264
Número do documento: 23070421371728400000042601264
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2023 11:03:51